Tribunal: TJDFT
Processo: 0736166-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736166-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CLAUDILENE DE SENA GUIMARAES REU: CHARLES DRAKE GUIMARAES GONCALVES, ALLIANZ SEGUROS S/A D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por CLAUDILENE DE SENA GUIMARAES em desfavor de CHARLES DRAKE GUIMARAES GONCALVES e ALLIANZ SEGUROS S/A, na qual pretende, com fundamento no art. 966, V e VII, do Código de Processo Civil – CPC, a rescisão do acórdão da 1a Turma Cível deste Tribunal que negou provimento às apelações interpostas por ela e por Rosinete Dias Medeiros (ID 25850994, autos 0002034-56.2017.8.07.0009). Deferido o pedido de gratuidade justiça à autora e determinada a citação dos réus (ID 64827631). A Allianz Seguros apresentou contestação (ID 65769872). O mandado de citação do réu Charles Drake foi devolvido pelos Correios com o motivo “destinatário desconhecido no endereço” (ID 65997465). A autora foi intimada para informar o endereço atualizado do réu Charles Drake ou requerer as diligências necessárias à sua obtenção (ID 66249497). Em resposta, informou que desconhece outro endereço do réu e requereu pesquisa nos sistemas deste Tribunal (ID 66657374). É o relatório. Decido. Sobre a cooperação judiciária, assim dispõe o Código de Processo Civil – CPC: “Art. 67. Aos órgãos do Poder Judiciário, estadual ou federal, especializado ou comum, em todas as instâncias e graus de jurisdição, inclusive aos tribunais superiores, incumbe o dever de recíproca cooperação, por meio de seus magistrados e servidores. Art. 68. Os juízos poderão formular entre si pedido de cooperação para prática de qualquer ato processual. Art. 69. O pedido de cooperação jurisdicional deve ser prontamente atendido, prescinde de forma específica e pode ser executado como: I - auxílio direto; II - reunião ou apensamento de processos; III - prestação de informações; IV - atos concertados entre os juízes cooperantes. § 1o As cartas de ordem, precatória e arbitral seguirão o regime previsto neste Código. § 2o Os atos concertados entre os juízes cooperantes poderão consistir, além de outros, no estabelecimento de procedimento para: I - a prática de citação, intimação ou notificação de ato; II - a obtenção e apresentação de provas e a coleta de depoimentos; III - a efetivação de tutela provisória; IV - a efetivação de medidas e providências para recuperação e preservação de empresas; V - a facilitação de habilitação de créditos na falência e na recuperação judicial; VI - a centralização de processos repetitivos; VII - a execução de decisão jurisdicional. § 3o O pedido de cooperação judiciária pode ser realizado entre órgãos jurisdicionais de diferentes ramos do Poder Judiciário.” – grifou-se O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT, em seu art. 87, VI, prevê que é atribuição do relator, nos feitos cíveis, “determinar às autoridades judiciárias e administrativas providências relativas ao andamento e à instrução do processo, podendo delegar a prática das que achar necessárias, zelando pelo cumprimento das decisões interlocutórias, salvo se o ato for de competência do órgão colegiado ou do respectivo presidente”. A Resolução 350/2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ – que estabelece diretrizes e procedimentos sobre a cooperação judiciária nacional entre os órgãos do Poder Judiciário – estabelece o seguinte: “Art. 2o Aos órgãos do Poder Judiciário, estadual ou federal, especializado ou comum, em todas as instâncias e graus de jurisdição, inclusive aos tribunais superiores, incumbe o dever de recíproca cooperação, por meio de seus magistrados e servidores, a fim de incrementar mutuamente a eficiência de suas atividades. Art. 3o Os juízos poderão formular entre si pedido de cooperação para a prática de qualquer ato processual, intimando-se as partes do processo.” – grifou-se Na hipótese, a autora requereu a pesquisa nos sistemas conveniados com o Tribunal para encontrar o endereço do réu Charles Drake Guimarães para fins de citação (ID 66657374). DEFIRO o pedido. Com fundamento na eficiência e efetividade processual, baixo os autos em diligência para o juízo da ação originária (2a Vara Cível de Samambaia) para que, no prazo de 10 dias, proceda à busca por endereços do réu Charles Drake Guimarães (CPF 04070020659) nos sistemas disponíveis no Tribunal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator